Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705534-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ERICH PINHEIRO ROCHA E PERES, KELITA PEREIRA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0017651-90.2016.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros do primeiro Executado na sociedade empresária LOWHANTALL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 10:14:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador